Tribunal: TJSP
Processo: 2268934-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO DE ARBITROU OS HONORÁRIOS PERICIAIS DEFINITIVOS EM R$30.000,00 E DETERMINOU O DEPÓSITO DA DIFERENÇA - PRETENSÃO À REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SE CONSIDERADO O GRAU DE COMPLEXIDADE DA AÇÃO, O VALOR DA CAUSA, BEM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO DE ARBITROU OS HONORÁRIOS PERICIAIS DEFINITIVOS EM R$30.000,00 E DETERMINOU O DEPÓSITO DA DIFERENÇA - PRETENSÃO À REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SE CONSIDERADO O GRAU DE COMPLEXIDADE DA AÇÃO, O VALOR DA CAUSA, BEM COMO AS CONDIÇÕES DA PARTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.